Tribunal: STF
Processo: RE 1377374
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl. 21, Doc. 11):



    “Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, em havendo votação unânime.”



    No RE (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, PEDRO MARQUES VERAS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 100, § 8º; e 102, §2º, da CF/1988, defendendo, em suma, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 870.947/RG – Tema 810.



    Alegam a inaplicabilidade do Tema 733 da Repercussão Geral ao caso em apreço, ao argumento de que a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese fixada naquele paradigma (Doc. 12, fl. 5).



    Asseveram que o Tribunal a quo “andou mal (…) ao reconhecer a coisa julgada/preclusão para a atualização do índice de correção monetária, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie” (fl. 7, Vol. 12).



    Aduzem que não importa se concordaram “anteriormente com os cálculos que aplicaram a TR como índice de correção monetária, porquanto já houve consenso entre as partes, em acordo homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E na espécie, o que, contudo, não foi observado pelo acórdão recorrido em flagrante violação à garantia constitucional da coisa julgada constante no art. 5º, XXXVI, da CRFB/88” (fl. 11, Vol. 12).



    Em 27/4/2022, proferi decisão em que neguei seguimento ao Recurso Extraordinário de PEDRO MARQUES VERAS E OUTRO(A/S), aos fundamentos de que (a) quanto ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, aplica-se a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral; (b) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF; e (c) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional.



    Interposto Agravo Interno pelos recorrentes (Doc. 61), reconsiderei, em 18/5/2022, a decisão agravada, para, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Doc. 63).



    Recebido o processo no TJDFT, os autos foram devolvidos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aos seguintes argumentos (Doc. 66, fl. 10):



    “O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado.



    É que, neste feito, o acórdão combatido entendeu pela satisfação do débito, porquanto “o exequente pugnou pela revisão dos cálculos que originaram o precatório expedido – e já quitado - em favor dos substitutos processuais PEDRO MARQUES VERAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & ASSOCIADOS” (ID 23255309). 



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo àquela debatida no Tema 1.170.



     Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido. 



    Como relatado, esta CORTE determinou a devolução dos autos à instância de origem para que aguardasse o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral. Todavia, na ocasião ainda não era possível saber o alcance da tese que seria fixada no precedente.



    Julgado o Tema 1170, fixou-se tese no seguinte sentido:



    É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    Eis a ementa desse acórdão:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1.317.982, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2024)



    No voto condutor do paradigma supracitado, o ilustre Relator, Min. NUNES MARQUES, consignou que os consectários legais e processuais da obrigação principal são regulados pela lei vigente à época de sua incidência, pois a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus. Assim, a alteração legislativa superveniente promovida pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997 incide de forma imediata nas situações jurídicas pendentes, incluídos aqueles em fase de execução. Essa medida não ofende a coisa julgada pois respeita o princípio tempus regit actum.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. 



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis :



    (...)



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum)



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009. 



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    […] A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 – Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 11, fls. 22-26):



    “O excelso STF, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE, não modulando os efeitos da decisão embargada, por meio de acórdão que restou assim ementado: 



    […]



    Ausente a modulação dos efeitos, estar-se-á diante de uma declaração de inconstitucionalidade com a pronúncia de nulidade, que retira do ordenamento jurídico o ato normativo incompatível com a Constituição Federal, destituindo-lhe de qualquer carga de eficácia jurídica, de forma que se deve utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de todas as condenações contra a Fazenda Pública, adequando-se, assim, aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE. 



    Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5º, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: 



    […]



    Assim, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. 



    Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. 



    Não se olvide do entendimento consolidado pela Corte Suprema de que é admissível a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização [1]. 



    A oposição ao valor do crédito exequendo, no entanto, deve ocorrer, para ser deferido nos próprios autos da execução, antes da quitação da obrigação, pois o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago. 



    Quando os valores entregues na execução forem insuficientes e não ocorra a impugnação no momento oportuno, o crédito remanescente deve ser satisfeito por meio de nova ordem de pagamento, para não violar a sistemática constitucional dos precatórios. 



    Diante disso, considerando que as declarações de inconstitucionalidade não têm o condão automático de desconstituir a coisa julgada ou as questões preclusas e tendo em vista que os cálculos podem ser discutidos até a quitação, a tese fixada no RE 870.947/SE não enseja o recálculo de todas as condenações da Fazenda Pública que utilizaram o índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária. 



    (...)



    In casu, o exequente pugnou pela revisão dos cálculos que originaram o precatório expedido – e já quitado - em favor dos substitutos processuais PEDRO MARQUES VERAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & ASSOCIADOS, na forma permitida pelo art. 1º-F, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCA-E, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária. 



    Adianto que sem razão o SINDIRETA/DF. 



    Isso porque restou comprovada a satisfação da obrigação em relação a PEDRO MARQUES VERAS e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS & ASSOCIADOS 



    Noutro giro, o exequente, após a expedição e o pagamento dos precatórios, não trouxe à tona qualquer erro existente nos cálculos judiciais. A sua insurgência cinge-se, após a extinção da execução em relação aos aludidos substitutos, à incidência do IPCA-E. 



    Dessa forma, não se está diante de erro de cálculo ou presunção de renúncia, como aduz o recorrente, mas tão somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, § 1º, do CPC, na medida em que se integrou ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária.



     O agravante sustenta ainda que a cláusula 6.3 do acordo celebrado entre as partes, nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, ensejaria o recálculo, utilizando, na espécie, o IPCA-E, caso houvesse a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009. 



    Vejamos o teor da cláusula indicada: 



    6. Para todos os casos, serão observados os seguintes parâmetros na elaboração dos cálculos:



    6.3. Em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação da Lei n. 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário.



    Não assiste razão ao SINDIRETA/DF também neste ponto porquanto o disposto no acordo não dá azo à reabertura de questões preclusas, não alcançando os processos em que as ordens de pagamento já foram adimplidas. 



    À luz do acordado, em outras execuções oriundas do Mandado de Segurança n. 7.253/97, do qual decorre o título que ora se executa, autorizei a complementação de RPV, por ter sido feita a impugnação antes do pagamento. Também deferi, em diversas outras decisões, a retificação dos requisitórios, que apesar de expedido, estavam pendentes de pagamento. No entanto, no presente caso, adimplido integralmente os valores que foram homologados, não cabe mais impugnação, visto que preclusa a questão nos autos. 



    No ponto, não há dúvida de que o presente agravo interno mostra-se manifestamente improcedente e abusivo quanto ao ponto, ao insistir na revisão de cálculos de precatórios pagos, rediscutindo questões preclusas, o que fere a coisa julgada, esvazia o primado da segurança jurídica e põe de lado, a toda evidência, a cooperação de uma prestação jurisdicional em tempo razoável. 



    Por fim, em havendo votação unânime, é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em desfavor do agravante, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, haja vista a manifesta improcedência do agravo interno em análise.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi pago, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 



    Acrescentou que os efeitos da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 somente alcançam os atos passíveis de revisão ou de impugnação, não alcançando o crédito que já foi satisfeito e a execução extinta pelo pagamento.



    Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado.



    Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. 



    De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Em caso de todo semelhante ao destes autos, confira-se recente precedente da Primeira Turma do STF:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.423.508-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2023)



    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.171.450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.



    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



     Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente